Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739059-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEVIN CALEY LAUAR FERREIRA QUIMATZOYARO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso em razão de viagem do patrono do apelante, previamente programada para a data designada (ID. 64456097). Promova, a secretaria, a inclusão do presente processo em pauta de julgamento posterior ao dia 17/10/2024. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)